Tribunal: TJES
Processo: 5001022-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERLAM MICHEL CHAGAS COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001022-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANDERLAM MICHEL CHAGAS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

2.
No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026.
3.
Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001022-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ANDERLAM MICHEL CHAGAS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução interposto por
ANDERLAN MICHEL CHAGAS COSTA
, que indeferiu seu pedido de concessão do regime “Semiaberto Harmonizado”, implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, alegando o preenchimento do requisito subjetivo, referente à boa conduta carcerária, bem como a proximidade do implemento do requisito objetivo, correspondente ao percentual de pena já cumprida.

Inicialmente, vale esclarecer que o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender os fins execucionais e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Ocorre que, conforme pontuado pelo magistrado de primeira instância, para que o reeducando possa ser beneficiado pelo Projeto Liberdade Restaurativa necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024.

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária;

- Não ser condenado por crime hediondo com exceção de uma guia por tráfico;

- Se condenado por crime hediondo, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente, exceto os condenados por crime contra a dignidade sexual.

No caso dos autos, ainda que os critérios de ordem subjetiva tenham sido preenchidos, conforme demonstra, de forma satisfatória, o atestado de conduta carcerária do reeducando, pode-se constatar que o mesmo não ocorre com os requisitos objetivos.

A Magistrada da Execução demonstrou claramente em suas decisões que o apenado responde a Apelação Criminal nº 0007907-27.2016.8.08.0047, em tramitação na 3ª Vara Criminal de São Mateus.

Ademais, a data para o alcance do requisito objetivo para progressão do regime prisional está prevista para 16/05/2025 e o livramento condicional para 02/06/2026, logo resta inequívoco o não preenchimento dos requisitos exigidos.

Do mesmo modo, não há que se falar na liberação imediata do apenado, por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, com base no excesso de lotação das unidades prisionais para cumprimento de pena em regime semiaberto na Grande Vitória, uma vez que não há previsão legal que autorize a progressão de regime sem a observância de todos os pressupostos constantes na Lei de Execução Penal, levando-se em conta que são pressupostos cumulativos.

Diante de todo exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.